Tribunal: TJDFT
Processo: 0741392-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. EMPREITADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. DECISÃO UNILATERAL DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA RESCISÓRIA. ART. 623 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL DEVIDA. LITERALIDADE DA LEI. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o requerido a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC, da data da rescisão contratual (julho/2022), e juros de mora de 1% ao mês, a serem contados da citação. E, com fundamento no mesmo artigo acima indicado, JULGO IMPROCENDENTES os pedidos contrapostos”.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que em 12/2021 foi contratado pelo réu como empreiteiro, contrato no valor total de R$ 208.000,00. Afirma que no final do primeiro semestre de 2022, o requerido resolveu o contrato e contratou os trabalhadores, até então supervisionados pelo autor. Argumenta que faltava receber cerca de R$ 40.000,00, requerendo que, em razão da dispensa injusta, fosse compensado no valor de R$ 20.000,00. Devidamente citado, o réu apresentou tempestiva contestação na qual sustenta que, ao contratar o autor, especificou a possibilidade da rescisão contratual por interesse pessoal do contratante, sem a previsão de multa contratual e que efetuou o pagamento total ao requerente de R$ 170.775,05. Ressaltou que o autor não fez prova de prejuízo, formulando pedido contraposto para a condenação do autor em multa por litigância de má-fé e indenização no valor de R$ 5.000,00.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo e custas processuais devidamente recolhidos (ID no 45891263 a 45891266). Contrarrazões não apresentadas.
4. Em sede recursal, o recorrente pleiteia a reforma da sentença pela improcedência do pedido principal e procedência da condenação do recorrido à multa por litigância de má-fé e indenização, argumentando que o recorrido não apresentou provas da suposta perda e danos/lucros cessantes, bem como não apresentou planilha de cálculo para demostrar e justificar a cobrança do valor pleiteado. Afirma que o contrato previa o desfazimento unilateral pelo contratante; houve o adimplemento de todos os trabalhos executados pelo recorrido, o qual agiu de má-fé, pois, ciente das cláusulas do contrato, alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal, ou seja, enriquecimento sem causa.
5. Trata-se de contrato de pequena empreitada para serviços de construção, conforme documento de ID no 45890835, sendo um contrato bilateral especial que, descumprido, gera o dever de indenizar. Logo, se aplicam ao caso os ditames do Código Civil, sem prejuízo do diálogo entre fontes. Referido contrato é regido, principalmente, pelos arts. 610 a 625 da lei civilista.
6. Analisando o contrato firmado entre as partes, verifica-se que a cláusula décima quarta prevê hipóteses de extinção contratual, paralização dos serviços e cumprimento total do contrato. As partes estipularam as seguintes possibilidades: “A obra poderá ser paralisada em caso de ausência de recursos com definição da etapa a ser concluída. Também poderá ser paralisada por interesse pessoal do CONTRATANTE em rescindir o presente contrato. Parágrafo 1o- O presente contrato será considerado cumprido quando da entrega da obra regularmente concluída, na forma prevista nas cláusulas primeira e terceira deste contrato, com a devida aprovação dos responsáveis técnicos da obra”. Não há cláusula penal para rescisão antecipada por qualquer das partes.
7. Neste caso, incide a hipótese prevista no art. 623 do Código Civil: “mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra”. O dever de indenizar deriva de responsabilidade contratual, a qual pressupõe que haja dever jurídico preexistente, criado pelas partes, e que este tenha sido violado. Trata-se de responsabilidade subjetiva, em que a reparação deve derivar da culpa do agente.
8. É incontroverso nos autos que a rescisão antecipada decorreu de conduta do contratante, ora recorrente. Não houve justificativa. Logo, neste caso específico, houve intenção deliberada na resolução, caracterizando conduta culposa em sentido amplo. Ademais, a narrativa da parte autora, de que o recorrente contratou os trabalhadores e rescindiu o contrato, não foi impugnada, o que a torna incontroversa, nos termos do art. 341 do CPC.
9. Assim sendo, é cabível a aplicação do art. 623 do Código Civil. Porém, há que se ter razoabilidade na fixação da indenização, que não é disciplinada na legislação de regência, ficando a cargo do julgador analisar os fatos e as provas para alcançar a razoável indenização “calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra”. Aliás, o legislador inseriu o vocábulo “razoável” quando determinou pagamento de indenização por lucros cessantes (art. 402, CC, define como “o que razoavelmente deixou de lucrar”).
10. Com efeito, com base no art. 6o da Lei n. 9.099/95 e no art. 623 do CC, em razão da rescisão antecipada do contrato por culpa do recorrente, deverá este arcar com o valor fixado em sentença (R$ 10.000,00). Este valor equivale a 27% do que seria pago se a obra fosse concluída (montante de R$ 37.124,95), o que atende ao requisito estabelecido pelo Código Civil. Frise-se que, conforme a literalidade da lei, a indenização é devida independentemente de prova de prejuízo. Assim decidiu o legislador, remanescendo ao Judiciário apenas aplicar a lei ao caso concreto.
11. O autor, além de ter direito garantido na legislação, utilizou o processo para fazer cumprir o mandamento legal. Logo, não houve litigância de má-fé, pois ausentes os requisitos do art. 80 do CPC. Por fim, não há qualquer justificativa para o pleito de indenização formulado pelo recorrente. Não há provas de violação a direitos de personalidade, nem violação contratual, não havendo respaldo fático para acolher tal pedido.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem custas e sem honorários, pois ausente contrarrazões.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995